Tribunal: TJES
Processo: 0010730-05.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010730-05.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010730-05.2018.8.08.0014

APELANTE: BRENO DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO - ES27142, TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO SILÊNCIO. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de falso testemunho (art. 342 do CP), à pena de 2 anos de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa. O réu, na condição de testemunha, apresentou em juízo versão divergente da prestada em sede policial, omitindo deliberadamente a autoria do ato infracional por temor do acusado presente na audiência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu configura exercício legítimo do direito ao silêncio, mesmo na condição de testemunha; e (ii) saber se houve dolo na alteração de sua versão dos fatos, a justificar a condenação por falso testemunho.

III. Razões de decidir

O direito ao silêncio é prerrogativa conferida exclusivamente a investigados e réus, não se estendendo a testemunhas, que estão legalmente obrigadas a dizer a verdade (art. 203 do CPP).

A prova dos autos, especialmente o material audiovisual da audiência e o interrogatório judicial do acusado, demonstra que o réu foi advertido da possibilidade de depor sem a presença do suposto autor do fato, mas preferiu manter versão inverídica.

A configuração do dolo específico restou comprovada pela atuação consciente e deliberada do réu em falsear a verdade, mesmo após advertência e chance de retratação.

Inexistência de ilegalidade ou nulidade na colheita do depoimento ou na decisão condenatória. Pedido de isenção de custas corretamente remetido ao juízo da execução penal.

Honorários de advogado dativo arbitrados de forma proporcional ao grau de complexidade da causa, conforme jurisprudência e critérios do STJ (Tema 984).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O direito constitucional ao silêncio é prerrogativa de réus e investigados, não se estendendo às testemunhas compromissadas. 2. O falso testemunho configura-se pela declaração falsa ou omissão dolosa de fato relevante, sendo irrelevante a produção de efeitos concretos no processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 342; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 88.030/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010730-05.2018.8.08.0014

APELANTE: BRENO DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO - ES27142, TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 14157587 vol 01 pp. 172/176), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 342, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14157595), sustenta o recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, ante sua hipossuficiência financeira. No mérito, aduz que não praticou o delito de falso testemunho, afirmando que apenas exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, visto que sua declaração em juízo, embora divergente daquela prestada na fase inquisitorial, decorreu de temor pela própria vida, diante da presença do autor do ato infracional na sala de audiência. Argumenta ainda que não houve dolo em sua conduta, o que afastaria a tipicidade penal, e requer sua absolvição.

Em contrarrazões colacionadas (ID 14157598), o representante do Ministério Público de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso. Defende que a condenação foi lastreada em prova robusta, incluindo o interrogatório do próprio réu, o boletim de ocorrência e a mídia audiovisual da audiência na Vara da Infância e Juventude, na qual o réu, na condição de testemunha, deliberadamente apresentou versão diversa daquela anteriormente prestada. Ressalta, por fim, que o direito ao silêncio é assegurado apenas a investigados e réus, não alcançando testemunhas, as quais têm o dever legal de dizer a verdade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 15593159, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o réu foi arrolado como testemunha nos autos de Representação por Ato Infracional, tombado sob o nº 0008819-55.2018.8.08.0014, uma vez que, ainda em fase de procedimento administrativo, prestou depoimento perante a Delegacia de Polícia e apontou o menor conhecido como “Rudinho” como autor do ato infracional.

Contudo, na fase judicial dos autos nº 0008819-55.2018.8.08.0014, durante audiência, o ora apelante optou por alterar radicalmente sua versão, omitindo a verdade sobre a autoria dos fatos, mesmo após ser expressamente advertido quanto ao compromisso legal de dizer a verdade (art. 203, do CPP) e quanto à possibilidade de o suposto autor ser retirado da sala de audiência.

Devidamente denunciado pela prática da conduta prevista no art. 342, do Código Penal, nos presentes autos, o recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou ter omitido a verdade por temor da presença do adolescente na audiência, afirmando que apenas teria “se calado por medo”.

Todavia, as provas carreadas aos autos desautorizam a versão defensiva de exercício legítimo do direito ao silêncio ou ausência de dolo específico.

Consoante o material audiovisual da audiência da Vara da Infância (fl. 43 do IP), o réu foi advertido reiteradamente pelo juízo da possibilidade de prestar o depoimento sem a presença de “Rudinho”, mas
recusou-se expressamente a exercer essa prerrogativa
.

Mesmo advertido, manteve-se deliberadamente inerte quanto à verdade dos fatos
, confirmando em juízo a versão inverídica que já havia prestado anteriormente, inclusive quando intimado posteriormente a se retratar (fl. 98 do IP).

Assim, a materialidade delitiva restou plenamente demonstrada mediante o Boletim Unificado nº 37816590, o termo de audiência especial da Vara da Infância e Juventude (fl. 13 do IP), a mídia audiovisual da audiência de instrução e o próprio interrogatório judicial do acusado, no qual confessou ter agido motivado pelo receio da presença do adolescente no recinto.

A autoria também é incontroversa, sendo o réu identificado, ouvido e compromissado como testemunha, ciente de sua obrigação legal de dizer a verdade, conforme exige o art. 203, do Código de Processo Penal. A sua retratação posterior, conforme registrado, não foi suficiente para afastar a consumação do crime, porquanto o tipo penal em questão — falso testemunho — é de natureza formal, consumando-se com a declaração falsa ou omissão dolosa de fato juridicamente relevante, independentemente da produção de efeitos ou do impacto no processo originário, conforme reiteradamente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que, ainda que o apelante alegue ter se calado por temor, a conduta não se amolda a mero silêncio inerte, mas à apresentação consciente de versão divergente e inverídica, o que configura o dolo específico de falsear a verdade. A simples alegação subjetiva de medo, sem comprovação concreta e sem utilização das garantias processuais colocadas à sua disposição pelo juízo, não tem o condão de afastar a intenção deliberada de alterar a realidade fática.

Convém assinalar, por oportuno, que o crime de falso testemunho se consuma no momento em que a testemunha, compromissada, presta declaração falsa ou omite dolosamente fato relevante, sendo irrelevante para a configuração do delito a produção de efeitos concretos no processo em que proferido o depoimento.

Cumpre ainda examinar, por oportuno, o precedente constante do acórdão prolatado no RHC nº 88.030/RJ, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, em que se reconheceu a ilicitude da colheita de depoimento de pessoa tratada como testemunha, mas materialmente investigada, para aplicar-lhe a garantia ao silêncio.

No caso em apreço, no entanto, não há qualquer analogia fática ou jurídica que permita a extensão daquele entendimento à situação dos autos. O ora recorrente não era investigado no feito infracional originário, tampouco sofreu medidas cautelares, diligências invasivas ou restritivas que dessem a ele a condição de “investigado material”. Ao contrário, figurava formal e materialmente como testemunha compromissada, sem qualquer imputação ou suspeição concreta. Diferentemente do precedente mencionado, não houve a inversão das posições processuais que pudesse configurar o
distinguishing
necessário à aplicação do direito ao silêncio. O temor alegado, ademais, não foi demonstrado de forma objetiva ou concreta, sendo insuficiente para afastar o dolo penalmente relevante.

No tocante ao pedido de isenção de custas processuais, como bem fundamentado pelo juízo a quo e conforme a jurisprudência consolidada, a condenação às custas deve ser imposta (art. 804, do Código de Processo Penal), sendo o juízo da execução o competente para verificar eventual impossibilidade concreta de adimplemento, à luz da mutabilidade da situação econômica do réu no futuro.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Drª.
Cristiany Samanta Rangel Tolentino
,
OAB/ES 27.142
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)